Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVADO: MACIEL EMILIANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001932-38.2021.8.11.0050, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.
Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão inibe a prática de seus atos de cumprimento da Lei de Execuções Fiscais, o que levará a ocorrência de prescrição do débito, ocasionando a falência do Município.
Afirma que o simples fato do valor do crédito exigido na execução ser ínfimo não constitui motivo suficiente apto a determinar o arquivamento dos autos, sob pena de impedir o direito constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário.
Pontua que a Fazenda Pública não pode ser lesada no recebimento de seus créditos face à provimento do Tribunal de Justiça, tampouco por ato do Juízo de Primeiro Grau.
Com essas considerações, objetiva a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do feito originário.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
“Art. 995. [...] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, a controvérsia se limita a aplicabilidade ou não do Provimento n o 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), que assim dispõe:
“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ
Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;
CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;
CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;
CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;
CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício n. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012, RESOLVE:
Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
§ 1o. O arquivamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.
Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”
Como visto, pretende o ente municipal a concessão do efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão de Primeiro Grau que determinou o arquivamento provisório da Execução Fiscal, ao argumento de que o valor da CDA, objeto da cobrança, pelo agravante, em face de Maciel Emiliano da Silva, é menor que 15 (quinze) UPFs e, via de consequência, o prosseguimento da ação.
Nesta fase de apreciação sumária, não se vislumbra qualquer prejuízo à Fazenda Pública, pois houve, tão somente, a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, cuja decisão, a princípio, não extinguiu o processo de execução, à luz do que dispõe o § 1o do art. 1o do Provimento n o 13/2013 da CGJ.
De todo modo, muito embora referido provimento, na forma em que está redigido, possa, aparentemente, comprometer o direito de cobrança judicial do crédito executado em nome do exequente, trata-se de discussão a ser melhor examinada no mérito recursal, não se identificando os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal neste momento.
Por tais motivos, não há que se falar em urgência e, muito menos, existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado